Tribunal: STF
Processo: RHC 249336
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Fernando Alves de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. QUESTÃO APRECIADA EM ANTERIOR MANDAMUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Constatado que o recurso é mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado e já decidido, é caso de julgá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora recorrido" (AgRg no RHC 151.842/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/10/2021). 



    2. Na hipótese, o pleito de restabelecimento do livramento condicional já foi deliberado no HC 628.225/SP. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 906.486 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    [...] Rogar pelo restabelecimento do livramento condicional em favor do Recorrente, considerando que antes mesmo do julgamento do agravo o Recorrente já implementara lapso temporal objetivo da metade de cumprimento da pena [...] Ou ainda, Subsidiariamente, considerando que antes do julgamento do recurso de agravo interposto pelo Membro do Ministério Público o Recorrente já implementou lapso temporal objetivo para sua promoção ao regime aberto, seja PROVIDO o presente Recurso para sua promoção ao regime aberto e assim seja determinada sua promoção a este regime prisional ou determinada que a origem proceda decisão de promoção ao regime aberto considerando que o requisito objetivo já fora alcançado antes do julgamento do recurso de agravo interposto pela acusação



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO APRECIADOS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus que visa a concessão do livramento condicional sob o fundamento de que o recorrente teria cumprido os requisitos objetivos para sua concessão. 



    2. A Corte a quo, por sua vez, revogou o livramento condicional concedido ao paciente, sob o entendimento de que não foram atendidos os requisitos objetivos previstos no artigo 83, inciso II, do Código Penal. Ademais, não houve, até o presente momento, a aferição do cumprimento dos requisitos subjetivos para sua concessão. 



    3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que é incabível a utilização da via estreita do habeas corpus para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, dada a necessidade de análise da moldura fática do caso. Precedentes: RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2023. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício. 



     



    É que, conforme exposto pelo Ministério Público Federal, “ainda que se confirme a tese defensiva sobre o cumprimento dos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional, a Corte Regional ainda não apreciou se o recorrente preencheu os requisitos subjetivos necessários para a concessão do referido benefício.”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente